Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Conquanto certificado pela Secretaria o decurso de prazo para as partes[1], apura-se que, quanto ao agravado Francisco Alves Costa Neto, não foram realizadas diligências volvidas à sua intimação para apresentar contraminuta ao agravo, tampouco constando dos autos indicação de seu endereço. Ante essas evidências e diante da circunstância de que ainda não fora citado na ação indenizatória subjacente, tornando inviável que seja intimado mediante simples publicação, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço do aludido agravado de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18757027.